Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702567-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS AGRAVADO: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES DECISÃO 1. O autor, advogado em causa própria, agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 55207591) que, em demanda de arbitramento c/c cobrança de honorários contratuais, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que foram apresentados extratos bancários somente em relação a uma das 16 contas que mantém, o que evidenciaria sonegação de informações, bem como por ser proprietário de dois automóveis sem restrição, um deles novo, e de considerável valor de mercado, e por patrocinar os interesses de uma das partes em 46 processos no âmbito do Tribunal. Determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, quebra de sigilo bancário, pois mesmo após ter anexado todos os documentos solicitados na ordem de emenda, o Juízo realizou ex officio pesquisa via Sisbajud para consultar as instituições financeiras com as quais mantém relação, sustentando que o automóvel marca Siena foi vendido em 2021 e que o supostamente “novo” possui 6 anos de uso, com valor de mercado aproximado de R$ 50.000,00, além de não haver fundamentação jurídica para o indeferimento do benefício com base na quantidade de atuações processuais. Junta extratos que afirma ser de todas as contas que possui, para comprovar a necessidade do benefício. Requer o deferimento liminar da gratuidade. 2. A alegada venda do automóvel Fiat Siena não está comprovada, pois a autorização para transferência está apócrifa e sem data (id 55209409). Entretanto, a propriedade de dois veículos usados - o outro é um Toyota Etios Sedan (id 55207586 – p. 4) não afasta, de per si, a hipossuficiência. Quanto aos extratos bancários referentes às 16 contas que mantém junto às instituições financeiras (documentos juntados ao id 55207586), vê-se que recebeu créditos aproximados de R$ 2.044,00, no mês de dezembro/23, R$ 2.665,00, em novembro/23, e R$ 2.596,00 em outubro/23, revelando ganho médio mensal de R$ 2.435,00, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Observo que as diversas demandas em trâmite no Tribunal, em que atua como advogado, conforme consulta no PJe, à primeira vista, não se encontram em fase de cumprimento de sentença a ensejar eventual recebimento de honorários pelo recorrente. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (AgInt no REsp. 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator